Tribunal: TJSP
Processo: 1004243-63.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por dano material e moral – Transporte aéreo internacional – Atraso de voo, perda de voo de conexão e chegada no destino após 7 horas do horário previsto, ocasionando perda de um dia de trabalho do coautor varão médico – Relação de consumo caracterizada – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da empresa

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por dano material e moral – Transporte aéreo internacional – Atraso de voo, perda de voo de conexão e chegada no destino após 7 horas do horário previsto, ocasionando perda de um dia de trabalho do coautor varão médico – Relação de consumo caracterizada – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da empresa aérea por falha na prestação de serviço (art. 14, caput, da Lei n° 8.078/90) – Fortuito interno relacionado diretamente com o risco da atividade empresária desenvolvida pela transportadora aérea – Excludente de responsabilidade não verificada – Reparação material devida - Recurso Extraordinário n° 636.331-RJ, submetido à sistemática da repercussão geral, não aplicável à espécie – Existência de limitação apenas à reparação por dano material (indenização tarifada para o caso de extravio de bagagem) - Dano moral bem configurado – Damnum in re ipsa – Majoração da indenização segundo os critérios da prudência e razoabilidade – Procedência em parte redimensionada nesta instância ad quem – Recurso da ré improvido e recurso dos autores provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017652
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004243-63.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LATAM
AIRLINES GROUP S/A, são apelados EDUARDO FELIPE KIN ITO KAWAKAMI
(REPRESENTANDO MENOR(ES)), VINICIUS KIN KAWAKAMI (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S),
SOFIA
AYUMI
KAWAKAMI
e
KARINA
SOUZA
KAWAKAMI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da ré e deram provimento em parte ao recurso dos autores.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004243-63.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43328 am
2
VOTO No: 43328
APEL. N°: 1004243-63.2020.8.26.0003
COMARCA: São Paulo (5a V. Cível do Foro Reg. de Pinheiros)
APTES.: Eduardo Felipe Kin Ito Kawakami e outros (A) e Latam
Airlines Group S.A. (R)
APDOS.: Os Mesmos
RESPONSABILIDADE CIVIL Ação de indenização por dano
material e moral Transporte aéreo internacional Atraso
de voo, perda de voo de conexão e chegada no destino após 7
horas do horário previsto, ocasionando perda de um dia de
trabalho do coautor varão médico
Relação de consumo
caracterizada
Aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor
Responsabilidade objetiva da empresa aérea
por falha na prestação de serviço (art. 14, caput, da Lei n°
8.078/90) Fortuito interno relacionado diretamente com o
risco
da
atividade
empresária
desenvolvida
pela
transportadora aérea
Excludente de responsabilidade não
verificada

Reparação
material
devida
-
Recurso
Extraordinário n° 636.331-RJ, submetido à sistemática da
repercussão geral, não aplicável à espécie
Existência de
limitação apenas à reparação por dano material (indenização
tarifada para o caso de extravio de bagagem) - Dano moral
bem configurado
Damnum in re ipsa
Majoração da
indenização segundo os critérios da prudência e
razoabilidade Procedência em parte redimensionada nesta
instância ad quem Recurso da ré improvido e recurso dos
autores provido em parte.
1. Trata-se de ação de indenização por dano material
e moral (atraso do voo Orlando-EUA para São Paulo-BRA, perda do voo
de conexão em Lima e perda de um dia de trabalho do coautor varão em
virtude do atraso no destino final, fls. 14/15) intentada por Eduardo
Felipe Kin Ito Kawakami e outros contra Latam Airlines Group S.A.,
julgada procedente em parte pela r. sentença de fls. 158/161, de
relatório a este integrado, para condenar a ré a pagar aos autores a
quantia de R$1.968,78 a título de indenização por dano material,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004243-63.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43328 am
3
corrigida monetariamente pelos índices da Tabela Prática deste E. TJSP
desde a data do ajuizamento e o valor de R$2.000,00 para cada autor, a
título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente
desde a data da publicação do r. decisum pelos mesmos índices,
incidindo sobre o total da condenação juros moratórios de 1% ao mês,
contados desde a citação, além das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, nos
termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Inconformada, pelas razões expostas a fls. 163/192,
a ré postula o provimento a fim de que a ação seja julgada
improcedente ou, mantida a procedência, reduzida a indenização por
dano moral.
De seu turno, insurgiram-se os autores visando a
reforma parcial a fim de majorar a indenização por dano moral para
R$10.000,00 ou, ao menos, R$7.000,00, para cada autor (fls. 135/143).
As insurgências são tempestivas, ambas foram
respondidas e recolheu-se o preparo (fls. 193/194 e 208/209).
É o relatório.
2. O recurso da ré não enseja guarida e o dos
autores comporta provimento em parte, como adiante se equacionará.
3. Cuida-se de ação de indenização por dano moral
fundada em alegada prestação defeituosa do serviço de transporte aéreo
internacional.
3. A r. sentença, com exceção de valor arbitrado da
indenização por dano moral, analisou corretamente as questões
deduzidas pelos litigantes à luz das provas produzidas e do
ordenamento jurídico, chegando à bem delineada conclusão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004243-63.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43328 am
4
procedência em parte da ação de indenização por dano material e moral
decorrente do atraso de voo, perda de voo de conexão e chegada no
destino após sete horas do horário inicialmente previsto, o que ensejou
a perda de um dia de trabalho do coautor Eduardo Felipe Kin Ito
Kawakami.
Transcreve-se, a seguir, trecho da r. sentença que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado à
espécie, tornando superadas as alegações envidadas nas razões
recursais.
“Ressalto, de início, não ser caso de aplicação da
Convenção de Montreal ao caso em tela.
Nos precedentes paradigmas (Recurso Extraordinário
(RE) no 636331 e RE com Agravo 766618) o Supremo Tribunal Federal,
o plenário, por maioria de votos, fixou a tese de que 'por força do artigo
178 da Constituição Federal, as normas e tratados internacionais
limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de
passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm
prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor'.
Contudo, não para qualquer caso.
Em verdade, o Supremo Tribunal Federal decidiu
que somente os conflitos que envolvem extravio de bagagem e prazos
prescricionais ligados à relação de consumo em transporte aéreot
internacional de passageiros devem ser resolvidos pelas regras
estabelecidas pelas convenções internacionais sobre a matéria,
ratificadas pelo Brasil.
Logo,
por
meio
da
técnica
do distinguishing,
demonstra-se que a Convenção de Montreal não é aplicável ao caso em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004243-63.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43328 am
5
tela e, sim, o CDC, Código Brasileiro de Aeronáutica e as resoluções
pertinentes da ANAC.
Colocada essa premissa, passo ao mérito.
O atraso do voo inicial, com perda de conexão, e
chegada ao destino final aproximadamente sete horas após o previsto
são fatos incontroversos nos autos.
Alega a ré que o atraso do voo se deu por conta da
necessidade de readequação da malha aérea. O artigo 734 do Código
Civil prescreve que a responsabilidade que deriva do contrato de
transporte independe de efetiva comprovação de culpa, sendo elidível
em face de força maior.
Contudo, o cancelamento/atraso do voo em razão da
necessidade de readequação da malha aérea não pode ser considerado
caso fortuito externo a fim de elidir a responsabilidade da ré, pois é
atrelado ao risco do serviço prestado, configurando o chamado fortuito
interno.
A respeito, oportuna a lição de Sérgio Cavalieri Filho,
que considera relevante a distinção entre o fortuito interno e o externo,
no que respeita aos acidentes de consumo, observando:
'o fortuito interno, assim entendido o fato imprevisível,
e, por isso, inevitável ocorrido no momento da fabricação do produto ou
da realização do serviço, não exclui a responsabilidade do fornecedor
porque faz parte da sua atividade, liga-se aos riscos do empreendimento,
submetendo-se à noção geral de defeito de concepção do produto ou de
formulação do serviço. Vale dizer, se o defeito ocorreu antes da
introdução do produto no mercado de consumo ou durante a prestação do
serviço, não importa saber o motivo que determinou o defeito; o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004243-63.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43328 am
6
fornecedor é sempre responsável pelas suas consequências, ainda que
decorrente de fato imprevisível e inevitável. O mesmo já não ocorre com o
fortuito externo, assim entendido aquele fato que não guarda nenhuma
relação com a atividade do fornecedor, absolutamente estranho ao
produto ou serviço, via de regra ocorrido em momento posterior ao da sua
fabricação ou formulação. Em caso tal, nem se pode falar em defeito do
produto ou do serviço, o que, a rigor, já estaria abrangido pela primeira
excludente examinada inexistência de defeito (art. 14, § 3.o, I)'
(Responsabilidade civil, Carlos Roberto Gonçalves, 9.a ed. São Paulo:
Saraiva, 2005, p. 310-311).
Desta feita, a ré é responsável por eventuais danos
que sua conduta possa ter acarretado aos autores.
O dano moral decorre da frustração e quebra da
expectativa em chegar no horário contratado ao destino e também dos
cansativos deslocamentos aos quais os autores foram submetidos.
(...)
Por fim, quanto ao dano material, os documentos de
fls. 43/48 comprovam a perda de um dia de serviço como médico
autônomo no laboratório Fleury, bem como o respectivo valor da diária,
conforme declarado na inicial.” (fls. 159/161).
4. Impende assinalar que o Recurso Extraordinário
com repercussão geral n° 636.331-RJ não estabeleceu que, para o caso
de cancelamento, atraso ou extravio de bagagem, a indenização por
dano moral deve ser tarifada (tarifada é apenas a indenização por dano
material para o caso de extravio de bagagem), o que importa concluir
que o Magistrado, segundo as circunstâncias do caso concreto e os
critérios estabelecidos pela doutrina e jurisprudência, tem o prudente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004243-63.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43328 am
7
arbítrio de fixar a indenização que melhor repare a lesão
extrapatrimonial sofrida pela vítima e puna a conduta lesiva praticada
pelo agente causador do dano, em atendimento às normas previstas no
art. 6°, inc. VI, do CDC (reparação efetiva e integral do dano) e art. 944,
caput, do Código Civil.
O v. aresto do supracitado Recurso Extraordinário
encontra-se assim ementado:
“Recurso extraordinário com repercussão geral. 2.
Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção
de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de
mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de
Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em
relação às condenações por dano material decorrente de extravio de
bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210.
Fixação da tese: 'Nos termos do art. 178 da Constituição da República,
as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade
das
transportadoras
aéreas
de
passageiros,
especialmente
as
Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao
Código de Defesa do Consumidor'. 6. Caso concreto. Acórdão que
aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao
limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as
modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores.
Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por
danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação
internacional. 7. Recurso a que se dá provimento.” (STF-Sessão
Plenária, RE no 636331-RJ, J. 25.05.2017, dp, mv, Rel. Min. GILMAR
MENDES).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004243-63.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43328 am
8
No vertente caso, respeitado entendimento em
sentido contrário, o dano moral é in re ipsa e, assim, presumido, pois
decorre das próprias circunstâncias em que os fatos ocorrem, ou seja,
os fatos por si só são suficientes para demonstrar a lesão aos atributos
inerentes aos direitos de personalidade dos autores.
Não há dúvidas dos transtornos, constrangimentos,
angústia e sofrimento intenso aos autores, especialmente o coautor
varão que perdeu um dia de trabalho, os quais, em país estrangeiro,
sofreram com o atraso do voo para o local de destino e com a falta de
assistência material aos consumidores até o momento de embarque em
novo voo. Tais fatos devem ser considerados para majorar a indenização
por dano moral fixada em primeiro grau, pois o valor arbitrado
(R$2.000,00 para cada autor), por certo, não cumpre as funções
ressarcitória, punitiva e educativa, as quais se esperam sejam
observadas no momento do arbitramento da indenização pela lesão
extrapatrimonial.
Assim, em relação à indenização fixada para o dano
moral é certo que, de um lado, há que dissuadir o autor do ilícito ou
responsável para não reiterar a conduta lesiva (valor de desestímulo) e,
de outro, compensar a vítima pelo vexame ou transtorno acometido.
Não pode, no entanto, o dever reparatório ser convertido em
instrumento propiciador de vantagem exagerada ou de enriquecimento
ilícito.
Na fixação do quantum, por tais motivos, leva-se em
conta o perfil econômico das vítimas (médico, do lar e menores
impúberes, fls. 1), as circunstâncias do caso concreto, a repercussão
social do dano e, também, a capacidade financeira da entidade
ofensora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004243-63.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43328 am
9
Desta feita, sob o influxo do critério prudencial e da
razoabilidade e observados os parâmetros retrocitados, o caso sub
judice enseja majoração da indenização por dano moral para
R$10.000,00 para o coautor Eduardo Felipe Kin Ito Kawakami,
R$7.000,00 para a coautora Karina Souza Kawakami e R$5.000,00
para cada um dos filhos menores impúberes, corrigível a partir do
arbitramento realizado em primeiro grau (junho de 2020, fls. 161),
consoante orientação da Súmula no 362 do STJ (a correção monetária
sobre o valor da indenização por dano moral deve incidir a partir da
data em que o Juiz reconhece a existência do dano, portanto, não pode
ser a data do evento danoso ou da citação), bem como juros legais de
mora a contar da citação.
5. Isto posto, improvido o da ré, dá-se provimento em
parte ao recurso dos autores para majorar o valor da indenização por
dano moral, conforme item 4 acima e, por força do § 11 do art. 85 do
CPC, majoram-se os honorários advocatícios em favor do patrono dos
acionantes para 15% do valor da condenação.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica